Tribunal: TCU
Processo: 025.610/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 4.456/2016, com as modificações introduzidas pelo Acórdão 410/2018, ambos proferidos pela 2a Câmara do TCU, ao apreciar a prestação de contas, referente ao exercício de 2012, da Superintendência Regional do Instituto Regional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Santarém  PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 4456/2016-TCU-Segunda Câmara , com as modificações introduzidas pelo Acórdão 410/2018-TCU-Segunda Câmara , ao julgar a prestação de contas dos gestores da Superintendência Regional do Instituto Regional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Santarém - PA para o exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar em desfavor de Raimundo Guilherme Pereira Feitosa, individualmente, a multa prevista no art. 58, IV e § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e no art. 268, VII, do RITCU, sob o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. determinar o desconto da aludida dívida nos vencimentos do aludido responsável, se ele ainda ostentar a condição de servidor federal, nos termos dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.112, de 1990, sem prejuízo de autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; 9.4. reiterar a determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 4456/2016-TCU-Segunda Câmara , com as modificações introduzidas pelo Acórdão 410/2018-TCU-Segunda Câmara , fixando o novo e improrrogável prazo de 90 (noventa) dias, contados da notificação, para que o atual Superintendente Regional do Instituto Regional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Santarém - PA promova o efetivo cumprimento das aludidas determinações, alertando ao referido gestor público que o não atendimento à presente deliberação poderá configurar o descumprimento da decisão do Tribunal, sujeitando o responsável à multa prevista no art. 58, IV, VII e § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e no art. 268 do RITCU; 9.5. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. prossiga com o monitoramento sobre a determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 4456/2016-TCU-Segunda Câmara , com as modificações introduzidas pelo Acórdão 410/2018-TCU-Segunda Câmara ; e 9.5.2. envie a cópia deste Acórdão, com a cópia do Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Sr. Raimundo Guilherme Pereira Feitosa, para ciência, e à Superintendência Regional do Instituto Regional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Santarém - PA, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.4 deste Acórdão.